Tribunal: TJDFT
Processo: 0716741-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716741-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: ANDREIA CRISTINA DA SILVA NEGREDO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 71588329), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, no qual o embargante pleiteia a substituição de garantia nos autos da execução originária. Sustenta o embargante, em síntese, que a decisão é omissa quanto a diversos pontos relevantes ao deslinde da controvérsia. Alega que não analisou o laudo de avaliação apresentado, que atestaria a liquidez do bem ofertado; que não houve impugnação da exequente quanto à substituição da penhora, o que evidenciaria sua aceitação tácita; e que restou demonstrado o risco de constrição patrimonial injusta, justificando o periculum in mora. Argumenta, ainda, que a referência à “natureza condominial” do bem não foi devidamente fundamentada e que o julgado deixou de enfrentar jurisprudência que admite a penhora de fração ideal, bem como o art. 843, § 1o, do CPC. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, com efeitos modificativos. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão embargada. Nenhuma dessas hipóteses, contudo, se verifica no caso concreto. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. A decisão impugnada analisou os fundamentos do pedido de efeito suspensivo à luz dos requisitos legais do art. 995, parágrafo único, do CPC, e, em sede de cognição sumária, concluiu, pela ausência de probabilidade de provimento do recurso. Não há omissão quanto ao laudo de avaliação. A decisão expressamente consignou que “sem açodamento da avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, em tese, não se verifica, com segurança, que o bem ofertado pelo agravante em substituição possui maior liquidez ou melhor condição que favoreça o processo expropriatório”. O fato de não haver menção nominal a algum documento ou à sua valoração detalhada, por si só, não configura omissão, mas sim juízo negativo quanto à sua força probatória, o que se realizou, claro, em um juízo restrito ao exame superficial realizado neste momento incipiente, tão somente para o deslinde da liminar. Quanto à suposta ausência de impugnação pela exequente, trata-se de argumento que não vincula o juízo, especialmente em se tratando de substituição de garantia, que deve ser analisada à luz da utilidade, liquidez e segurança do bem ofertado, independentemente da aquiescência tácita da parte contrária. De mais a mais, neste ponto, trata-se também de uma análise apenas superficial, própria do exame das liminares. Quanto à suposta deficiência de fundamentação quanto à “natureza condominial” do bem, a decisão apontou, de forma fundamentada e com razoabilidade, a possibilidade de maior dificuldade na alienação judicial de fração ideal, o que compromete sua liquidez e, por consequência, sua utilidade como garantia executiva. O entendimento adotado, ainda que discorde o recorrente, não implica omissão, tal como alegado. No tocante ao periculum in mora, a decisão embargada referiu a necessidade cumulativa dos requisitos legais e indicou não haver, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, restando, por isso, desnecessários maiores debates quanto ao alegado perigo de dano. Com relação a alegada ausência de referência expressa a precedentes ou ao art. 843, § 1o, do CPC, também não configura omissão relevante. O fundamento da decisão foi a inadequação da substituição da penhora sob o prisma da utilidade e liquidez do bem ofertado, o que torna prescindível a invocação de dispositivos legais cuja incidência não modifica o resultado prático da análise sumária. Ademais, é por demais sabido que não está o juiz obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão, como efetivamente realizado no caso em tela. Logo, tenho que a embargante, sem demonstrar vício quanto à análise dos requisitos da liminar, pretende, de forma bastante evidente, adiantar a discussão do mérito, o que é incabível fazê-lo monocraticamente e em sede de cognição sumária. Não bastasse isso, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em vício de omissão alegado. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Venham as contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. Brasília, 16 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator